Tribunal: TJMT
Processo: 1024563-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024563-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (AGRAVANTE), ANIELY CORDEIRO DE ALMEIDA - CPF: 058.899.869-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ENTRE EXECUTADA E EMPRESA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens móveis nos autos de cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de comprovação do vínculo entre a executada e empresa indicada, bem como inexistência de prova da titularidade dos bens a serem constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível determinar a penhora de bens localizados em estabelecimento comercial sem comprovação de vínculo entre a executada e a empresa; e (ii) se é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da devedora, mesmo sem prévia demonstração de sua existência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos que comprovem a relação jurídica ou de propriedade entre a executada e a empresa torna inviável a constrição de bens localizados em tal estabelecimento.

4. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é admitida, desde que respeitadas as limitações impostas pelo art. 833, II, do CPC, de modo a resguardar o patrimônio mínimo e o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. É legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação para constatar a existência de bens penhoráveis no domicílio da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É inviável a penhora de bens pertencentes a estabelecimento comercial sem comprovação de vínculo entre a executada e a empresa.

2.

É cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da devedora, desde que observadas as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, II, do CPC, preservando-se o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Thiago Pereira dos Santos,
contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença, nº 1000398-67.2020.8.11.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis.

A parte recorrente narra que “Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no valor atualizado de
R$ 22.776,68 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
[...]”

Argumenta que a sentença transitou em julgado, de forma que requereu o cumprimento de sentença, todavia “todas as tentativas de constrição de ativos financeiros e bens restaram infrutíferas. Foram realizadas buscas via
SISBAJUD ID 182882384
, que resultaram no bloqueio de valor irrisório
R$ 54,48 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTE E OITO CENTAVOS)
, e a busca via
RENAJUD ID 159030041,
não localizando veículos em nome da Executada [...]”.

Sustenta que requereu a penhora de bens móveis que guarnecem os consultórios da agravada/executada e a busca e apreensão de bens em seu domicílio, uma vez que alterou sua residência sem comunicar ao juízo, todavia o pedido foi negado pelo juízo sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo profissional da executada com a empresa indicada e da falta de prova da existência dos bens a serem penhorados.

Menciona que esgotou todos os meios executivos previstos, e “A ausência de dinheiro, veículos ou outros bens em nome da Executada, que é
DENTISTA EM ATIVIDADE E MANTÉM UM PADRÃO DE VIDA ELEVADO
conforme demonstrado nos autos, configura um forte indício de
OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
.”

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para “determinar a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem os estabelecimentos comerciais da Executada, bem como a expedição de mandado de busca, apreensão e penhora em seu domicílio.” No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões (Id. 309712889)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Malgrado seus argumentos não há nos autos prova de vínculo entre a executada e a empresa J W Odontologia LTDA, assim não há há como determinar a penhora de bens do estabelecimento comercial sem que haja comprovação de que a parte agravada é proprietária do estabelecimento.

Acerca deste ponto a decisão agravada foi clara ao afirmar que “Não foi colacionado qualquer documento — como ficha de empregado, contrato de prestação de serviços, recibos de pagamento, ou mesmo provas de titularidade societária — que demonstre minimamente o nexo entre a Executada e a referida empresa.” (Id. 199124482 - Pág. 1-2).

Quantos aos bens que que guarnecem a residência da parte agravada, o recorrente sustenta que “A decisão agravada erra ao exigir
PROVA CABAL DA EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DOS BENS ANTES DE DEFERIR A PENHORA
. A medida de expedição de mandado de penhora e avaliação por Oficial de Justiça serve justamente para
CONSTATAR A EXISTÊNCIA E A TITULARIDADE DOS BENS NO LOCAL INDICADO.”

A penhora de eventuais bens que guarneçam a residência do devedor é permitida e não se reveste de abusividade ou ilegalidade, desde que observadas as exceções trazidas no artigo
833
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
.

Assim, não há óbice para permitir a busca de bens penhoráveis na residência do devedor, observados os preceitos do art. 833, II, do CPC , preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo existencial da parte executada.

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para permitir a busca de bens penhoráveis na residência do devedor, a ser feita por oficial de justiça, observados os preceitos do art. 833, II, do CPC, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo existencial da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025